Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600621-75.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de

Num. 44544223 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Se a própria norma legal define que a abertura da conta bancária e a tramitação de todos os
recursos por ela é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Destarte, tendo havido o comprometimento de toda a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
em virtude da ausência de abertura da conta bancária, impossível a pretendida aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, nos
termos da jurisprudência desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA -
"OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADES NA COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DE

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600621-75.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/03/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600621-
75.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 8,
inciso II e 53 inciso I alínea g, ambos da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento no
prazo de cinco dias do total omitido ao Tesouro Nacional, totalizando R$178,92 (cento e setenta e
oito reais e noventa e dois centavos) por meio de GRU. Determinou, ainda que caso não junte o
comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo, sendo solidários o Presidente e Tesoureiro do
partido, que sejam inscritos no Livro de Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e proceda-
se como previsto no Código de Normas da CRE/PR. (Prestação de contas do Partido nas eleições
municipais de 2024, em Piraquara, apresentadas pelo prestador acima nominado, julgada
desaprovadas, tendo em vista, que em exame das contas de campanha, foram constadas falhas
que poderiam comprometer a regularidade e análise das contas em questão, restou duas questões
a serem analisadas. Abertura de conta corrente de campanha Outros Recursos. Omissão de
receitas e gastos eleitorais. Foi identificado que o candidato não abriu conta corrente de campanha
conforme informação extraída do Sistema. A situação envolve risco a lisura e transparência da
campanha. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros
Recursos na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que
dispõe os arts. 8º II e 53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a
análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. Há risco de movimentação financeira
sem a utilização de conta bancária. Situação que gera uma inconsistência grave, que descumpre
requisito essencial ao exame das contas, situação geradora de desaprovação pela impossibilidade
de comprovação da movimentação financeira alegada ou de sua ausência. A não abertura de conta
corrente prejudica e impede o controle e aferição da veracidade das informações prestadas. Sob o
montante de gastos de campanha movimentado pela campanha do Candidato situação prejudicada
pelo não cumprimento de obrigação legal a todo o candidato. Sob o montante de gastos de
campanha movimentado pela campanha do Partido, que foi R$ 0,00 já que a presente prestação de
contas está zerada. O fato de não abrir conta bancária, apenas deixa mais grave a atitude do
partido. O valor em questão R$178,92 situação que corresponde a mais de 100% do valor da
movimentação total do candidato. Tendo como parâmetro o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade o valor financeiro utilizado representa um potencial grande frente aos recursos
empregados na campanha). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
GERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CLEOMAR PONTES MACEDO (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-
PMDB (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544223
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544223 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 67.301

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600621-
75.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- PMDB
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: CLEOMAR PONTES MACEDO
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: GERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha do partido recorrente, relativas às eleições de 2024, em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica e omissão de
despesa detectada por meio de circularização, determinando o recolhimento do
valor omitido ao Tesouro Nacional.

Num. 44544223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de abertura
da conta bancária específica configura vício insanável que enseja a
desaprovação das contas; e (ii) se a omissão de despesa, detectada por meio de
circularização, justifica a manutenção da desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de abertura de conta bancária específica configura vício insanável,
por prejudicar o controle e a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha, conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e na Lei nº 9.504/97.
4. A omissão de despesa detectada por meio de circularização, cuja origem dos
recursos não foi identificada, impede o efetivo controle da prestação de contas
pela Justiça Eleitoral, configurando recurso de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença
recorrida.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral configura irregularidade grave e insanável, que impede a
fiscalização da movimentação financeira e enseja a desaprovação das contas. 2.
A omissão de despesas, detectada por meio de circularização, implica na
impossibilidade de aferição da origem dos recursos, caracterizando recursos de
origem não identificada (RONI), que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 22; Lei nº 9.096/95, art. 32,
§4º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 6º, 8º, 9º; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 6º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR. REl nº 060035592, Desa. Eleitoral
Tatiane de Cassia Viese, DJE de 19/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44544223 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Diretório
Municipal
do
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB em Piraquara, contra a decisão do Juízo da 155ª Zona
Eleitoral - Piraquara (id. 44413155), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024
foram desaprovadas em razão de omissão relativa a despesa apurada por meio de procedimento
de circularização, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$178,92 (cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos).
Em suas razões (id. 44413173), o recorrente afirma que não houve omissão de despesas ou
indícios de má-fé, nem prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, uma vez que a
irregularidade apontada envolve valor de pequena monta, o que atrai a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 22, §§ 2º e 3º, da LINDB, os quais não
foram aplicados pelo Juízo a quo e em contrariedade aos julgados desta Corte em casos
semelhantes.
Cita decisão proferida por este Tribunal Regional no sentido de que eventuais irregularidades que
não ultrapassem R$ 3.000,00 não ensejam reprovação das contas.
Aponta que a decisão não apontou qual o suposto prejuízo sofrido pela Justiça Eleitoral ao
analisar as contas, o que implica em omissão e repisa que não houve prejuízo ao controle
efetuado pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as contas não devem ser desaprovadas.
Argumenta que devem ser consideradas a boa-fé do prestador de contas, a ausência de
gravidade da irregularidade e a ausência de demonstração de outras condutas reprováveis.
Aduz que não recebeu recursos das outras esferas partidárias para aplicação na campanha, o
que dificultou a abertura de conta bancária, e pondera que, nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/95, os partidos não estão obrigados a prestar contas quando não houver movimentação de
recursos ou arrecadação de bens estimáveis.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão e aprovação de
suas contas, mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44449456) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando que “[a] abertura da
conta corrente específica de campanha é obrigação legal, independentemente de existir ou não
efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE”.
É o relatório.

Num. 44544223 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que julgou os embargos declaratórios opostos contra a sentença recorrida foi publicada
em 10/03/2025 (id. 44413170) e o recurso interposto na mesma data (id. 44413173), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo partido recorrente, relativas às eleições 2024, foram desaprovadas
em virtude da ausência de abertura de conta corrente para o trânsito de “Outros Recursos” e da
omissão de despesa no importe de R$178,92 (cento e setenta e oito reais e noventa e dois
centavos), detectada por meio de procedimento de circularização.
A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, a irregularidade consistente na falta de
abertura de conta bancária específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
a alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações
de contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de
recursos referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em
outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou

Num. 44544223 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Ainda, o artigo 6º da Resolução TSE 23.604/2019 dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Tal exigência consta, ainda, da própria Lei 9.504/97:

Num. 44544223 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE 23.607/2019 e a Lei 9.504/97
demandam que as agremiações procedam à abertura de conta bancária para campanha, mesmo
que ausente lançamento de candidaturas, arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros pelo partido e candidatos.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária. Vale dizer, ainda que o
partido não tenha recebido recursos de outras esferas partidárias, conforme alega, era necessária
a abertura da conta bancária específica, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
Com efeito, não há se falar em ausência de comprometimento da atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, como defende o recorrente, se o extrato bancário, instrumento previsto na norma
como apto a comprovar a ausência de movimentação bancária, não pode ser apresentado, pois a
conta bancária não foi aberta pelo partido.
Tanto houve comprometimento da atividade fiscalizatória, que nos procedimentos de
circularização foram detectadas despesas não declaradas e pagas com recursos cuja origem não
foi identificada.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de

Num. 44544223 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Se a própria norma legal define que a abertura da conta bancária e a tramitação de todos os
recursos por ela é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Destarte, tendo havido o comprometimento de toda a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
em virtude da ausência de abertura da conta bancária, impossível a pretendida aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, nos
termos da jurisprudência desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA -
"OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADES NA COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024,
no município de Umuarama/PR, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica para "Outros Recursos" e de irregularidades na comprovação de
despesas com pessoal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de abertura
da conta bancária específica para "Outros Recursos" é causa suficiente para a
desaprovação das contas; e (ii) avaliar se as inconsistências na comprovação de
despesas com pessoal, relativas à identificação dos prestadores de serviço,
locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, ensejam a manutenção da determinação de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de abertura da conta bancária específica para "Outros Recursos",
conforme o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, é irregularidade grave e
insanável, que impede a fiscalização da movimentação financeira da campanha e
enseja a desaprovação das contas, independentemente da ocorrência ou não de
movimentação financeira.

Num. 44544223 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39
2. As irregularidades na comprovação de despesas com pessoal, em desacordo
com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permanecem
injustificadas e não esclarecidas, sendo imperiosa a manutenção da multa, com a
determinação de recolhimento dos valores ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º,
da mesma resolução.
3. A exigência de abertura da conta bancária e a correta comprovação das
despesas com pessoal são oriundas da lei eleitoral e se aplicam a todos os
candidatos, indistintamente, não havendo margem para interpretação diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido para manter a sentença de primeiro
grau, que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de valores ao
Erário.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura da conta bancária específica para "Outros Recursos"
configura irregularidade grave e insanável, que impede a fiscalização da
movimentação financeira da campanha e enseja a desaprovação das contas.
2. A falta de detalhamento das despesas com pessoal, conforme exigido pelo art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, justifica a manutenção da multa e da
determinação de recolhimento dos valores ao Erário.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não é
cabível quando a irregularidade inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha e viola expressa determinação legal.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, art. 9º, art. 13, § 1º, 35, § 12, 53, II, "c", 60, 74, III, 79, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE/PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025; TRE/PR. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS - PR,
Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação:
27/01/2025; TRE - AL - RECURSO ELEITORAL nº060035343, Acórdão,
Relator(a) Des. Sostenes Alex Costa De Andrade, Publicação: DJE - DJE,
28/04/2025; TRE - MS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060024920,
Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eleitoral, 20/03/2025.
(TRE-PR. REl nº 060035592, Desa. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese, DJE de
19/05/2025)

Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a irregularidade e
desaprovou as contas, bem como determinou o recolhimento do valor correspondente, que se
caracteriza como recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 44544223 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011920000000043485478
Número do documento: 25060914011920000000043485478
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:39

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600621-
75.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-
PMDB, CLEOMAR PONTES MACEDO, GERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - Advogados do(s)
RECORRENTES: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025